Tribunal: TJBA
Processo: 0508251-44.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508251-44.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

APELADO: RANULPHO VARELA UZEDA NETO

Advogado(s)
:
ELMANO BRANCO COELHO registrado(a) civilmente como ELMANO BRANCO COELHO, MERISSA BAHIA PINHEIRO, PAULO ROBERTO MARTINS DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para julgar improcedente ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com indenização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão embargado ao identificar modificação da causa de pedir em sede de réplica, quando o embargante sustenta ter havido mera repetição de fatos já constantes da petição inicial.

III. Razões de decidir

3. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si no próprio texto do julgado.

4. Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir suposta contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo.

5. A conclusão do julgado pela improcedência da ação decorreu logicamente da identificação de duas circunstâncias processuais relevantes: (i) a inovação inadequada da causa de pedir em réplica; e (ii) a ausência de impugnação específica pelo autor quanto à alegação defensiva de cumprimento da obrigação antes da propositura da demanda.

6. A fundamentação do acórdão embargado revela-se internamente coerente, não apresentando proposições contraditórias entre si, mas sim desenvolvendo raciocínio jurídico logicamente estruturado que vincula premissas fáticas e jurídicas à conclusão pela improcedência.

7. O embargante busca, sob o pretexto de sanar suposta contradição, promover rediscussão do mérito já decidido, finalidade incompatível com a natureza dos aclaratórios.

IV. Dispositivo

8. Embargos de Declaração rejeitados.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 1.022 do Código de Processo Civil;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.320.368/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.10.2024; STJ, EDcl no REsp 1.974.218/AL, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.03.2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.101.569/PA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 23.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração opostos no ID. 73346408 da Apelação Cível nº 0508251-44.2014.8.05.0001
, em que figura como Embargante
RANULPHO VARELA UZEDA NETO
e Embargada
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora